Tribunal: TJBA
Processo: 8001361-58.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001361-58.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
SIMONE NEVES DOS SANTOS VENANCIO, KENIA CARVALHO BARBOSA, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: MARIA LUIZA SANTOS MONTEIRO

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO. REQUERIMENTO. VALORES RETROATIVOS. DEVIDOS. DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO. NÃO CABIMENTO PARA OBSTAR O PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACI
contra a sentença proferida pelo Juízo DA VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DE ARACI, e que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por
MARIA LUIZA SANTOS MONTEIRO
, julgou procedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal tem direito ao recebimento retroativo das diferenças salariais decorrentes da progressão funcional vertical por titulação; (ii) estabelecer se a alegação de ausência de dotação orçamentária constitui motivo legítimo para obstar o referido pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 08/2004, com as alterações da Lei nº 262/2018, assegura a progressão vertical ao servidor do magistério municipal, mediante a comprovação de titulação específica, com efeitos financeiros a partir da data do protocolo do requerimento.

4. O argumento de ausência de dotação orçamentária não se mostra idôneo para afastar o direito à percepção retroativa das diferenças salariais, pois o pagamento não representa nova vantagem ou aumento remuneratório, mas sim cumprimento de direito previamente previsto em lei.

5. A mora administrativa no deferimento da progressão funcional não pode onerar o servidor, tampouco transferir-lhe o ônus da desorganização orçamentária do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal do magistério faz jus ao pagamento retroativo das diferenças salariais decorrentes da progressão vertical por titulação, a contar da data do protocolo do requerimento administrativo.

2. A alegação de ausência de dotação orçamentária não constitui fundamento legítimo para afastar o direito ao recebimento das parcelas vencidas decorrentes da progressão funcional prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 487, I, 85, §3º, I; Lei Municipal nº 08/2004, arts. 28, 29 e 31.

Jurisprudência relevante citada: não consta citação expressa de precedentes jurisprudenciais no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001361-58.2020.8.05.0014
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ARACI e como apelada MARIA LUIZA SANTOS MONTEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06